Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711065-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE MARIA TEODORO GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Processo n. 0705284-93.2025.8.07.0003. Intimado para se manifestar acerca da intempestividade do recurso, o Agravante quedou-se inerte (Id. 70727207). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo. Como se sabe, o prazo recursal foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registrar sua ciência ou após o escoamento do prazo de leitura (dez dias corridos), tendo o prazo para interposição do recurso início no primeiro dia útil seguinte, conforme art. 5o, caput e §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/06. No caso em exame, em consulta aos autos de referência, constata-se que a decisão Id. 226597438 foi proferida no dia 19.2.2025 e enviada a intimação ao Agravante no dia 21.2.2025 pela plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe), tendo em vista ser parceiro cadastrado neste Tribunal. O Agravante registrou ciência do ato no dia 25.2.2025, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo no dia 26.2.2025 (dia útil seguinte), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212, ambos do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve o termo final na data 21.3.2025, sexta-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 24.3.2025 (Id. 70068768), deve ser considerado intempestivo. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora